Tribunal: TJBA
Processo: 0003290-62.2010.8.05.0000
Classe: Impugnação ao Valor da Causa
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA CÍVEL n.
0003290-62.2010.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: Felix de Almeida Mendonca Junior e outros (2)

Advogado(s)
:
FRANCISCO LUIZ BORGES DA CUNHA, HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, LORENA MIRANDA SANTOS BARREIROS, GABRIELA PAIXAO SUAREZ

REU: Luis Creso Maciel Dourado

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE MARQUES NETO, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, THALES ANDRE DA SILVA MATOS

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO RESCISÓRIA.
VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO AO FEITO RESCISÓRIO,
QUE
CORRESPONDE AO DA AÇÃO ORIGINÁRIA, DEVIDAMENTE CORRIGIDA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ARGUIDA PELA PARTE IMPUGNADA. AFASTADA.

INCIDENTE IMPROCEDENTE.

“O valor da causa nas ações rescisórias é o da ação originária corrigido monetariamente ou, quando o montante da vantagem objetivada for diverso do valor da primeira ação, o do benefício econômico visado” (STJ, Primeira Seção, EDcl na AR 4612/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, jul. 10/1/08).

No caso em tela, o valor atribuído a Ação de Dissolução e Liquidação de sociedade tombada sob o nº 0000418-66.1997.805.0150, foi de R$1.000,00 (um mil reais), o mesmo dado à Ação Rescisória nº 0018284-32.2009.805.0000, que corrigido monetariamente até 31/08/2009, data do ajuizamento do feito rescisório, foi no valor de R$3.681,75 (três mil seiscentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos), conforme consignado na peça inaugural da Ação Rescisória.

Vistos, relatados e discutidos, estes autos de Impugnação ao Valor da Causa nº 0003290-62.2010.805.0000, em que figuram como Impugnante
FÉLIX DE ALMEIDA MENDONÇA JÚNIOR e OUTROS
e Impugnado
LUIS CRESO MACIEL DOURADO.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Privado, à unanimidade, em julgar
IMPROCEDENTE
a presente Impugnação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça